Tribunal: STJ
Processo: 1014936-97.2023.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936527 - SP(2025/0166131-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: TIAGO RODRIGO PORTO MARTINS
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
EMBARGADO
: DIEGO CHIQUIE DA CRUZ
EMBARGADO
: FELIPE CRISTOFOLI TUNIN
EMBARGADO
: MARCOS CRISTOFOLI
EMBARGADO
: MARLI CRISTOFOLI TUNIN
ADVOGADA
: FABRISE FANTI - SP362151
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de

declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão

recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rej

eitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 23568908-9d3e-41e6-b32a-a3b9199b6a4e

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 23568908-9d3e-41e6-b32a-a3b9199b6a4e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936527 - SP(2025/0166131-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: TIAGO RODRIGO PORTO MARTINS
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
EMBARGADO
: DIEGO CHIQUIE DA CRUZ
EMBARGADO
: FELIPE CRISTOFOLI TUNIN
EMBARGADO
: MARCOS CRISTOFOLI
EMBARGADO
: MARLI CRISTOFOLI TUNIN
ADVOGADA
: FABRISE FANTI - SP362151
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de

declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão

recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rej

eitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de embargos de declaração opostos

por TIAGO RODRIGO PORTO MARTINS em face do acórdão acostado às fls. 875/877,
e-STJ, proferido por esta Quarta Turma e de relatoria deste signatário, em que foi
negado provimento ao agravo interno.
O aresto em questão foi assim ementado:

Documento eletrônico VDA55261172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:08
Código de Controle do Documento: ef34a5d2-a591-494e-a1b5-740ddf0fce92

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
Para fins de exaurimento de instância, quando há pretensão de propor
1.
recurso especial após a decisão monocrática, somente é cabível agravo interno,
sendo insuficiente, para esse fim, os emabrgos de declaração, ainda que
decididos pelo órgão colegiado" (AgInt no
Relatora
AREsp n. 2.105.073/SE,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
. Incidência da
11/4/2023)
Súmula 281/STF.
Agravo interno desprovido.
2.

Nas razões dos aclaratórios (fls.
e-STJ), a embargante
883/887,
aduz omissão quanto ao mérito recursal do recurso.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo artigo 1.022 do
os
1.
CPC/2015,
embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado, bem como na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada
de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55261172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:08
Código de Controle do Documento: ef34a5d2-a591-494e-a1b5-740ddf0fce92

(EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
REsp n. 1.205.946/SP,
Especial, julgado em
DJe de
)
12/11/2019,
20/11/2019.
No caso, a pretexto de
, na verdade, pretende a parte
omissão
embargante a revisão do julgado singular quanto ao óbice aplicado.
No julgamento do agravo interno, restou expressamente consignado:

Com efeito, a parte recorrente interpôs o apelo extremo em face de decisão
singular, acostada à fl. 646, e-STJ, proferida por Desembargador Relator.
Nesse contexto, não é possível o conhecimento do reclamo na hipótese em que,
na origem, fora julgado monocraticamente o pedido de justiça gratuita, tendo em
vista que não ocorreu o exaurimento da instância, incidindo o entendimento
firmado na Súmula 281 do STF,
: "É inadmissível o recurso
in verbis
extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão
impugnada", aplicado por analogia ao recurso especial.
Na hipótese, a parte recorrente não interpôs o competente agravo interno
visando o pronunciamento do órgão colegiado acerca da matéria deduzida,
portanto, inadmissível o recurso especial.
Outrossim, "esta Corte Superior entende que, "para fins de exaurimento de
instância, quando há pretensão de propor recurso especial após a decisão
monocrática, somente é cabível agravo interno, sendo insuficiente, para esse
fim, o
"
s embargos de declaração, ainda que decididos pelo órgão colegiado
(AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.105.073/SE,
Turma,
julgado
em

DJe
de
."
(AgInt
no

3/4/2023,

11/4/2023)
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.647.766/SP,
julgado em
DJe de
).
7/10/2024,
9/10/2024.

Observa-se, portanto, que a parte embargante pretende, em verdade,
obter uma decisão favorável às suas teses, o que deixa nítido o caráter infringente
dos presentes embargos declaratórios, mormente porque a decisão atacada
explicitou os motivos que levaram ao não provimento do recurso.

Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1022 do CPC,
quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se
adotando as teses da embargante.
Conforme decidiu este Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
2.
EDcl no AgRg na AR
(Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
4.471/RS
, "
03/09/2015)
a interposição do recurso de embargos de declaração não pode se
dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique
com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o
manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. A ausência dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a
".
exigir a aplicação da multa prevista no
parágrafo único, do CPC
art. 538,
Documento eletrônico VDA55261172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:08
Código de Controle do Documento: ef34a5d2-a591-494e-a1b5-740ddf0fce92

Considerando, portanto, que o presente recurso não se ajusta a qualquer
das hipóteses legais que amparam a oposição de embargos de declaração, fica
advertida a parte embargante que os próximos aclaratórios protelatórios poderão
ser apenados com a multa prevista no
§ 2o do
art. 1026,
CPC/15.
Do exposto,
os presentes embargos de declaração.
3.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:08
Código de Controle do Documento: ef34a5d2-a591-494e-a1b5-740ddf0fce92

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.936.527 / SP
Número Registro: 2025/0166131-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10149369720238260554
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TIAGO RODRIGO PORTO MARTINS
ADVOGADO : DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: DIEGO CHIQUIE DA CRUZ
AGRAVADO
: FELIPE CRISTOFOLI TUNIN
AGRAVADO
: MARCOS CRISTOFOLI
AGRAVADO
: MARLI CRISTOFOLI TUNIN
ADVOGADA
: FABRISE FANTI - SP362151
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TIAGO RODRIGO PORTO MARTINS
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
EMBARGADO : DIEGO CHIQUIE DA CRUZ
Documento eletrônico VDA55530407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:08
Código de Controle do Documento: 7693c42a-0660-47d3-8467-2a189358a535

EMBARGADO : FELIPE CRISTOFOLI TUNIN
EMBARGADO : MARCOS CRISTOFOLI
EMBARGADO : MARLI CRISTOFOLI TUNIN
ADVOGADA
: FABRISE FANTI - SP362151
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:08
Código de Controle do Documento: 7693c42a-0660-47d3-8467-2a189358a535